Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VÁRIAS VEZES. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONTINUIDADE DELITIVA, FRAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Narrativas coerentes da vítima na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.

2. Embora não comprovada a quantidade exata de vezes em que o acusado descumpriu medida protetiva, a prova dos autos assegura que foram mais de 7 (sete) delitos, ao longo de vários meses, circunstância que autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.